Tribunal: TJDFT
Processo: 0721773-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721773-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERSON PINHEIRO DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Vanderson Pinheiro da Silva contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que indeferiu a gratuidade de justiça (proc. no 0712692-83.2021.8.07.0001, ID no 94402132). 2. O agravante alega, em síntese, que constariam nos autos provas suficientes de que não teria condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua própria subsistência ou de sua família. 3. Defende que a declaração de hipossuficiência financeira já deveria ser suficiente para fazer jus ao benefício, considerando a sua presunção de veracidade. 4. Sustenta que atualmente está desempregado e deixou de juntar os extratos bancários referentes aos últimos 6 (seis) meses pelo fato de não haver movimentação e diante do atual cenário da pandemia, pois precisaria solicitá-los perante a instituição financeira. 5. Requer a atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida e deferir-lhe a gratuidade de justiça por preencher os critérios necessários à concessão do benefício. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Intimado para apresentar documentos atualizados com o intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, o agravante se manifestou nos IDs no 27363971-27363973. 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 10. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como no caso concreto. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 11. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 24/9/2020, às 12h10). 16. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). 17. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais de quem pleiteia o benefício. 18. O agravante demonstrou que no momento não possui registro de contrato de trabalho (ID no 92907292, pág. 4). No informe de rendimentos financeiros referentes ao imposto de renda pessoa física, ano-calendário 2020, consta apenas a quantia de R$ 106,63 em conta poupança e os extratos bancários anexados demonstram que a sua movimentação financeira do mês de abril em diante está em conformidade com os parâmetros necessários para a concessão da gratuidade de justiça (IDs no 27363972 - 27363973). 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários a autorizar a concessão do efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO 20. Defiro o efeito suspensivo para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça (CPC, arts. 1.015, V; 995, parágrafo único e 1.019, I). 21. Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, II). 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO